Tribunal: TJMT
Processo: 1040543-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040543-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIRENE CORREIA BELAI - CPF: 007.330.572-33 (RECORRENTE), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO ORIGINAL. PERÍODO DE PANDEMIA. MEDIDAS EMERGENCIAIS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 556/2020. DA ANAC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO. REEMBOLSO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034 /2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a alteração do voo inicialmente contratado é comunicado com antecipação mínima de 24 (vinte e quatro) horas, em observância ao disposto no artigo 2 da Resolução 556/2020 da ANAC, inexiste dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040543-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdirene Correia Belai

Recorrida(s):

123 Viagens e Turismo LTDA e

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO por:

1. DECRETAR A REVELIA da Ré GOL LINHAS AÉREAS, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95 e 344 do CPC.

2. REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Ré 123 VIAGENS E TURISMO à defesa.

3. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

4.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de reparação de danos materiais, CONDENANDO Rés, de forma solidária, a ressarcirem ao autor o valor de R$ 1.470,72
(um mil e quatrocentos e setenta reais e setenta e dois centavos). Sobre os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (26/10/2021), e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

5.
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
, DECLARANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea no site da Reclamada 123 Viagens, em 02/10/2020, passagem aérea do trecho: Cuiabá/MT – Natal/RN, com ida em 29/03/2021 e retorno em 04/04/2021, no valor de R$ 1.470,72.

Contudo, teve seu voo alterado passando a ida para o dia 01/04/2021 e volta em 07/04/2021, a qual se tornou inviável para a Autora, pois se tratava de uma viagem entre amigos, em seu período de férias, tendo, inclusive, reservado hotel. Aduz que, em 29/03/2021, requereu o cancelamento da passagem aérea e optou pelo reembolso, sendo informada que o reembolso seria realizado dentro do prazo de até 12 (doze) meses.

Aduz que, em razão da alteração unilateral, teve que adquiriu novas passagens aéreas para não perder sua viagem, realizou a compra em 28/03/2021, no valor de R$ 1.475,20. Em sede recursal, requer a condenação das Rés ao pagamento de indenização por dano moral.

A Reclamada Gol não compareceu na audiência de conciliação e, tampouco, apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia pelo juízo
“a quo”.

Em contrapartida, a Reclamada 123 Viagens sustenta que os fatos são reflexos da pandemia covid-19 que gerou impactos em diversos setores da economia. Alega que inexiste danos morais sofridos pelo autor, haja vista que todas as informações foram devidamente prestadas, em tempo hábil.

Pois bem. Analisando os autos, é incontroverso que houve a alteração do voo inicialmente contratado pela Autora, em que pese a alegação Autoral de que obteve conhecimento das alterações somente em 28/03/2021, véspera da viagem, averíguo que a Reclamada 123 logrou êxito em comprovar que houve envio de notificação via e-mail da referida alteração em 27/03/2021 as 13h20min, conforme abaixo colaciono:

Restando comprovado que houve cumprimento das disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público (http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/TAC_aereas.pdf), associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

No qual há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.o da Resolução 556/2020), senão vejamos:

Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.

Portanto, tendo sido a parte Autora cientificada sobre tal alteração, com antecedência mínima, entendo que não há ato ilícito praticado pelas Rés.

Ademais, esclareço que em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, a alteração na Lei n. 7.565/1986, e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Assim, embora tenha sofrido aborrecimento pela alteração do seu voo, ainda que acarretando em aquisições de novas passagens, mas em face ao disposto no art. 251-A da lei 7.565/1986, acrescentado pela Lei 14.034/2020, entendo que o fato narrado, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, a recorrente foi
comunicada
da
alteração
do voo, com
antecedência
de 25 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.
3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e improvido
.
(N.U 1005153-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO
DO HORÁRIO DO VOO CONTRATADO. FATO
COMUNICADO
PREVIAMENTE À PASSAGEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na
alteração
do horário do voo contratado pela Autora, fato
comunicado
à Autora com mais de 1 (um) mês de
antecedência
, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.
2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “A
alteração
da reserva PJRMPD é fato incontroverso, principalmente porque a requerida não nega o ocorrido, pelo contrário, afirma que a
alteração
de malha aérea se deu na data de 10/03/2022, 50 dias antes da partida, além de comprovar que alertou a requerente deste fato via e-mail (id. 93189923). Neste cenário, a declaração de contingência presente no id. 84503936 versa sobre fato conhecido – ou que deveria ser – de modo que a requerida ofertou possibilidade da autora reclamar quanto ao cancelamento do voo no 4660 via e-mail, o que esta não o fez. Sendo assim, considerando que não foi a requerida quem deu causa a qualquer gasto despendido pela autora, tendo esta decolado no voo de
alteração
de malha sem intercorrências, não vislumbro razão suficiente para restituição do montante perquirido a título de danos materiais. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, nos termos trazidos pelo artigo 251-A do CBA, para a procedência do dano extrapatrimonial nos serviços de transporte, é intrínseca a comprovação de transgressão do dano de personalidade do consumidor, afastando a simples falha na prestação do serviço.”.
3. Apesar da autora alegar que apenas tomou ciência quanto a
alteração
do voo no momento do check-in, não houve impugnação quanto ao envio do alerta de
alteração
do voo pela Cia Aérea, mão tão somente alegações de que a ré não poderia alterar de forma unilateral o voo previamente contratado, contudo, como a
alteração
ocorreu com
antecedência
de 50 dias, não há que falar em falha capaz de ensejar indenização a título de dano moral.
5. No tocante a restituição do valor de R$ 442,44, a título de dano material, entendo que este não merece acolhida, pois o voo cancelado sairia de Cuiabá/MT as 05h45min, e a Cia Aérea reacomodou a passageira para o voo com saída no mesmo dia as 12h15min.
6. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1000813-46.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, o recorrente foi
comunicado
da
alteração
do voo, com
antecedência
de dois dias, tempo suficiente para que pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.
3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1031785-42.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução

em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023